Tribunal: TJDFT
Processo: 0734121-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. FACULTATIVIDADE COMPROVADA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra ação fundada em cédula de crédito bancário firmada por pessoa jurídica. A embargante alegou excesso de execução com base em capitalização indevida de juros, tarifas abusivas e índices de correção não contratados, requerendo a realização de prova pericial contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; e (ii) examinar se está caracterizado o alegado excesso de execução decorrente da cédula de crédito bancário, notadamente quanto à capitalização dos juros, à cobrança de tarifas e seguro prestamista e à evolução do débito apresentada pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial contábil é dispensável quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formar a convicção do julgador, não havendo cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC.
4. Compete ao juiz, conforme o art. 370 do CPC, aferir a necessidade da produção de provas, sendo legítimo o indeferimento de diligência probatória quando considerada desnecessária ou protelatória.
5. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade quando instruída com planilha de cálculo e cláusulas contratuais, nos termos da Lei no 10.931/2004 e da jurisprudência do STJ e TJDFT.
6. Alegações genéricas de excesso de execução não suprem o ônus probatório do executado, que deve indicar valor correto da dívida e apresentar demonstrativo discriminado e fundamentado, conforme art. 917, §3o, do CPC.
7. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme MP no 2.170-36/2001 e Súmula 539 do STJ, sendo esse o caso da Cédula n.o 21133619, cuja pactuação está clara no contrato.
8. O seguro prestamista previsto na cédula é facultativo e pode ser cancelado a qualquer tempo, afastando-se a alegação de venda casada.
9. Os índices de correção aplicados (CDI e TR) foram expressamente previstos no contrato, não configurando abusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial contábil quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.
2. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial válido e exigível quando instruída com planilha detalhada de cálculo e cláusulas contratuais.
3. O excesso de execução deve ser demonstrado de forma específica, com indicação do valor correto e fundamentos concretos, sob pena de rejeição da alegação.
4. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato celebrado com instituição financeira.